Tribunal: STJ
Processo: 0013164-89.2013.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191338 - SP (2025/0005945-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAC CARGO DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DO CARMO GENTIL - SP208756
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM
COM
ESTEIO
EM
NORMA
INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
2.
infraconstitucional, a argumentação do
está embasada na
decisum
análise e interpretação da Instrução Normativa RFB no 800/200, norma
de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de
recurso especial.
Agravo interno não provido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49711798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c5d51f3e-a9ba-48a4-8749-56722ce2c368

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c5d51f3e-a9ba-48a4-8749-56722ce2c368

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2191338 - SP (2025/0005945-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MAC CARGO DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DO CARMO GENTIL - SP208756
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO TEMA PELA CORTE DE ORIGEM
COM
ESTEIO
EM
NORMA
INFRALEGAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
1.
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
Apesar de o recorrente ter indicado violação de norma
2.
infraconstitucional, a argumentação do
está embasada na
decisum
análise e interpretação da Instrução Normativa RFB no 800/200, norma
de caráter infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de
recurso especial.
Agravo interno não provido.
3.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
308):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO
DE NORMAS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280
/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA49386707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:48
Código de Controle do Documento: 2e1f91ae-4c2e-4c90-ba1a-86aa39541f42

O agravante alega que "a conduta descrita como punível jamais
poderia ter sido imputada à Recorrente, razão pela qual é imperioso que
seja conhecido o presente Agravo e modificada a decisão anterior, para
que se repare a violação que acometeu o artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no. 37/66, o artigo 31 do Regulamento Aduaneiro
(Decreto no. 6.759/09), bem como o artigo 653 do Código Civil." (fl.
324)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Observa-se que o Tribunal de Origem resolveu a questão nos
seguintes termos (fls. 222/226):

"Quanto à alegação de que se tratou de retificação das informações, nos
termos do art. 23 e seguintes da Instrução Normativa RFB no 800/2007,
melhor sorte não acompanha a apelada, haja vista que mesmo se
tratando do aludido instrumento, a prestação ou correção extemporânea
das informações acarreta na infração da legislação aduaneiro, nos
termos do art. 45, § 1o, do mesmo diploma normativo, in verbis:
[...]
Destarte, é irrelevante o nome do instrumento utilizado para proceder
com a informação do Conhecimento Eletrônico – CE, pois mesmo as
alterações realizadas posteriormente ao prazo indicado na legislação de
regência acarretam na penalidade delimitada no art. 107, inc. IV, alínea
“ ”, do Decreto-Lei no 37/1966. e No que se refere ao prazo para a
apresentação das informações, a r. sentença, de fato, não analisou a
questão da norma de transição estampada no art. 50, parágrafo único,
inc. II, da IN RFB no 800/2007, que, por oportuno, transcreve-se:
[...]
Destarte, diferentemente do quanto consta na r. sentença, antes da
vigência dos prazos delineados no art. 22, da mencionada instrução
Documento eletrônico VDA49386707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:48
Código de Controle do Documento: 2e1f91ae-4c2e-4c90-ba1a-86aa39541f42

normativa, a norma de transição delimitava que as informações
deveriam ser prestadas antes da atracação da embarcação em porto no
país. No caso dos autos, conforme constante no auto de infração lavrado
(I Dno 90300540, f. 54), as informações de retificação foram prestadas
posteriormente a data de atracação da embarcação, razão pela qual, nos
termos do art. 50, parágrafo único, inc. II, combinado com o artigo 45, §
1o, da Instrução Normativa RFB no 800/2007, ocorrera a infringência ao
art. 107, inc. IV, alínea “ ”, do Decreto-Lei no 37/1966 e, portanto, e
deflagradora da multa aplicada pela autoridade aduaneira. Neste sentido,
colaciona-se precedente do Eg. Tribunal Regional Federal da 2a Região
[...]"

Logo, conforme exposto na decisão agravada, apesar de o
recorrente ter indicado violação de norma infraconstitucional, a
argumentação do
está embasada na análise e interpretação da
decisum
Instrução Normativa RFB no 800/200, norma de caráter infralegal cuja
violação não pode ser aferida por meio de recurso especial.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PERSE. BENEFÍCIO FISCAL PARA O SETOR TURÍSTICO.
EXIGÊNCIA
DE
INSCRIÇÃO
PRÉVIA
NO
CADASTUR.
PREVISÃO NA PORTARIA ME 7.163/2021. VIOLAÇÃO AO ART.
97 DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA.
REPRODUÇÃO
DE
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2o E 4o DA LEI N. 14.118/2021 E 21, § 1o, I,
DA LEI N. 11.771/2008. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULAS N. 283
E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE ESPÉCIE NORMATIVA
INFRALEGAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. SÚMULA N. 518/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, §
4o,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA49386707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:48
Código de Controle do Documento: 2e1f91ae-4c2e-4c90-ba1a-86aa39541f42

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - A jurisprudência do STJ possui a firme orientação de que o
conteúdo normativo previsto no art. 97 do CTN possui natureza
constitucional, o que impede a apreciação pelo STJ, sob pena de
usurpação da competência conferida ao Supremo Tribunal Federal.
IV - O tribunal a quo assentou a legitimidade da exigência prevista na
Portaria ME 7.163/2021, não excedendo o poder regulamentar ao exigir
a inscrição prévia no CADASTUR. tendo em vista o objetivo do
programa, decorrente da política tributária do Poder Executivo, qual
seja, auxiliar o setor de eventos duramente atingido pela pandemia.
V - Nas razões recursais, tal fundamentação não foi impugnada,
limitando-se a Recorrente a alegar, apenas genericamente, que a
exigência prevista na portaria ministerial extrapola os limites legais. A
jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando
a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos
utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas
ns. 283 e 284/STF.
VI - A tese defendida pela Recorrente de que a Portaria ME 7.163/2021
extrapolou os limites das normas instituidora do benefício não é extraída
dos arts. 2 e 4o da Lei n. 14.148/2021 e 21 § 1o, I, da Lei n. 11.771, de
2008, de modo que a revisão do acórdão recorrido, para acolher a
pretensão recursal, demandaria, necessariamente a interpretação da
espécie normativa infralegal.
VII - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso
III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu
sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como
atos administrativos normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n.
518 do Superior Tribunal de Justiça.
VIII - É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 2.103.122/RS, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
- sem grifos no original)
25/4/2024

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49386707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:48
Código de Controle do Documento: 2e1f91ae-4c2e-4c90-ba1a-86aa39541f42

Documento eletrônico VDA49386707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:48
Código de Controle do Documento: 2e1f91ae-4c2e-4c90-ba1a-86aa39541f42

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.191.338 / SP
Número Registro: 2025/0005945-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00131648920134036100 131648920134036100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAC CARGO DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DO CARMO GENTIL - SP208756
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAC CARGO DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : FÁBIO DO CARMO GENTIL - SP208756
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49655965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: fe973c8e-ab21-49e5-8e8a-64a8dbf832c6

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49655965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:25:25
Código de Controle do Documento: fe973c8e-ab21-49e5-8e8a-64a8dbf832c6